Tribunal: TJPA
Processo: 0821951-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821951-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: R.A.DE OLIVEIRA LTDA

REPRESENTANTE: RAIMUNDO ALESSANDRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO NA ORIGEM. JUNTADA DOCUMENTAL APENAS EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por R.A. de Oliveira Ltda. contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, negou-lhe provimento e manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à execução, por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, apesar de oportunizada a juntada documental na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica que se afirma microempresa em dificuldades financeiras faz jus à gratuidade de justiça sem apresentar, no primeiro grau, prova documental idônea da insuficiência de recursos, após intimação específica para comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é possível, mas exige demonstração concreta de insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é restrita à pessoa natural, não se aplicando à pessoa jurídica.

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando ausentes os pressupostos legais, desde que a parte seja previamente instada a comprovar o preenchimento, o que ocorreu na origem sem atendimento pela agravante.

A ausência de lastro mínimo nos autos (como balanço, extratos bancários, declaração de faturamento/receita ou documentos equivalentes) impede aferição objetiva da incapacidade financeira e mantém hígido o indeferimento.

A juntada de novos documentos diretamente no recurso, sem apreciação pelo primeiro grau, é inadequada por configurar supressão de instância.

A solução adotada alinha-se à Súmula 481 do STJ e a precedente indicado (AgInt no AREsp 2082623/SP), que condicionam a gratuidade para pessoa jurídica à efetiva comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente obtém gratuidade de justiça mediante comprovação idônea da insuficiência de recursos, inexistindo presunção legal em seu favor.

A presunção do art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

Intimada a comprovar a hipossuficiência e permanecendo inerte, a parte não afasta o indeferimento do benefício, sendo inadequada a juntada probatória apenas em grau recursal por supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, Súmulas 7 e 83.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno
nº
0821951-79.2025.8.14.0000
; Agravante:
R.A. DE OLIVEIRA LTDA
; Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.
; ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
R.A. DE OLIVEIRA LTDA
contra a
decisão monocrática
que
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão do Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela agravante, pessoa jurídica de direito privado, nos autos de embargos à execução (Proc. nº 0805978-39.2025.8.14.0015), sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, à luz do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, destacando-se, ainda, que a origem chegou a oportunizar a comprovação documental, sem atendimento, e que a juntada probatória diretamente no recurso configuraria supressão de instância (decisão de ID 30992417).

Em suas razões (ID 31532398), a agravante sustenta, em síntese, (i) a tempestividade do recurso; (ii) a necessidade de habilitação do patrono; (iii) a impossibilidade de exigência de preparo quando se discute a própria gratuidade; (iv) que seria microempresa em dificuldades financeiras, afirmando não possuir bens/rendimentos suficientes para suportar custas e honorários sem comprometer o sustento; (v) invoca o art. 98 do CPC e o art. 99, §2º, do CPC, alegando que o indeferimento seria indevido; (vi) pugna por atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal e, ao final, pelo provimento para concessão da gratuidade de justiça.

Conforme
certidão
, decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante (pessoa jurídica), por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §2º e §3º, do CPC, além da Súmula 481 do STJ, conforme explicitado na decisão ora agravada.

1. Delimitação do contexto decisório e do ônus probatório

Da leitura da decisão monocrática, verifica-se que o indeferimento da gratuidade foi mantido porque: (i) a concessão do benefício a pessoa jurídica é possível, porém condicionada à demonstração concreta da insuficiência de recursos; (ii) a presunção do art. 99, §3º, do CPC é restrita à pessoa natural; (iii) houve oportunização na origem para apresentação de documentação, mas a parte permaneceu inerte; (iv) inexiste, nos autos, lastro mínimo como balanço, extratos, declaração de faturamento/receita, comprovação de inadimplemento fiscal etc.; e (v) a juntada de novos documentos apenas em grau recursal, sem submissão ao contraditório e ao crivo do primeiro grau, foi reputada inadequada por configurar supressão de instância.

Esse quadro decisório, portanto, está assentado em premissa objetiva: a ausência de prova idônea acerca da incapacidade financeira da pessoa jurídica, apesar de intimação específica na origem (conforme registrado na decisão agravada).

2. Da gratuidade de justiça para pessoa jurídica e inaplicabilidade da presunção do art. 99, §3º, CPC

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 98, caput: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Art. 99, §2º: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (dispositivo invocado pela própria agravante, no agravo interno).

Art. 99, §3º: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (premissa legal utilizada na decisão agravada para afastar a presunção no caso de pessoa jurídica).

A decisão monocrática igualmente lastreou-se na Súmula 481 do STJ, segundo a qual a pessoa jurídica deve demonstrar a hipossuficiência, inexistindo presunção favorável (conforme consignado no decisum).

Assim, ainda que a agravante se qualifique como microempresa e afirme dificuldades financeiras, tal condição não dispensa a apresentação de elementos objetivos mínimos que permitam aferir, concretamente, a alegada insuficiência — especialmente porque o próprio art. 5º, LXXIV, da Constituição exige comprovação (“aos que comprovarem insuficiência de recursos”), como também enfatizado na decisão ora agravada.

3. Do caso concreto: ausência de documentos idôneos e manutenção do indeferimento

No agravo interno, a agravante reafirma que é microempresa e que sua renda seria modesta, além de invocar princípios constitucionais e dispositivos do CPC. Todavia, não se identifica, a partir do conteúdo recursal, a superação do fundamento central da decisão monocrática: a inexistência de prova documental idônea produzida no primeiro grau e apta a demonstrar, com objetividade, a incapacidade de arcar com as despesas do processo.

A decisão recorrida é expressa ao consignar que a parte, embora instada na origem, não juntou balanço contábil, extratos bancários, declaração de faturamento/receita, ou documentos equivalentes, reputando insuficiente a mera alegação ou declaração desacompanhada de prova concreta.

Nessa perspectiva, o agravo interno, tal como interposto, não traz elemento novo apto a infirmar o núcleo decisório já enfrentado na decisão monocrática. Ao revés, limita-se a reiterar fundamentos gerais (acesso à justiça, dignidade, função social) e a insistir na concessão do benefício com base em sua condição afirmada de microempresa, sem que se evidencie o atendimento do ônus probatório mínimo assentado pelo art. 99, §2º, do CPC, para pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Diante desse contexto, e mantidas as premissas fáticas registradas na decisão monocrática (ausência de comprovação documental idônea, apesar de oportunidade na origem), não se visualiza razão jurídica para sua reforma.

III. Conclusão

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/03/2026